Tribunal: TJDFT
Processo: 0753490-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO (r$2.000,00). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação se refere a pedido de compensação por danos morais em razão da perda do tempo útil.
1.1. A autora alega haver sofrido por quase 3 meses com um defeito grave no sistema multimídia do veículo usado, adquirido da ré (com garantia estendida de 1 ano), submetendo-se a frio constante do ar-condicionado, que não desligava, além de não poder utilizar as demais funcionalidades; durante o período passou por inúmeras tentativas frustradas de resolver o problema (mensagens, ligações e idas a oficinas).
1.2. Por fim, a autora, sozinha, conseguiu uma solução junto à Peugeot, para substituição das peças pela fábrica, ao descobrir que a ré deixou de atender a duas campanhas de recall, relacionadas ao defeito do carro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a recorrente faz jus ao recebimento de compensação por dano moral em razão do desvio produtivo do consumidor.
III. Razões de decidir
3. Embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, na hipótese vertente a situação vivenciada frustra a legítima expectativa da consumidora e supera a esfera do mero dissabor, sobretudo porque a recorrente teve que percorrer uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito. Nesse sentido, o Acórdão 1871740.
4. A jurisprudência sobre a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, tem se firmado no sentido de reconhecer que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito, enseja compensação por danos morais.
5. As Turmas Recursais do Distrito Federal têm fixado indenização para casos de dano moral por desvio produtivo na média de R$ 2.000,00; sem indicação de fato que se destaque do comum dos casos, fixa-se compensação nesse patamar. Precedente: Acórdão 1921792.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré a pagar o valor de R$2.000,00 a título de compensação por danos morais, monetariamente corrigido pelo INPC a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, até a data limite de 27/8/2024; com o advento da Lei no 14.905/2024, a partir de 28/8/2024 incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza correção monetária e juros. Sem condenação em custas e honorários.
___________________________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0707152-44.2023.8.07.0014, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 31/05/2024; TJDFT, RI 0717890-51.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/09/2024.